Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707130-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI, DROGARIA B&amp;M LTDA APELADO: DROGARIA B&amp;M LTDA, ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Espólio de Altamir da Silva Cavalcanti e pela ré Drogaria B&amp;M Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada pelo autor. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O apelante/autor não recolheu preparo em razão da gratuidade de justiça. Por outro lado, a apelante/ré, que teve pedido de gratuidade de justiça indeferido na sentença, não comprovou o cumprimento do referido encargo. Portanto, intime-se a apelante Drogaria B&amp;M Ltda, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator